Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-59.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1007414.2017.8.11.0000
Vistos etc.
A ACOPACSS - Associação Castanheirense Organizada para Ajuda Mútua da Comunidade São Sebastião, terceira prejudicada, propôs a Ação Rescisória em face da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse 0021363-54.2011.8.11.0041 (Código 725627), na qual os Réus Manoel Donílio dos Santos e o Espólio de Thomaz Antônio Rossito, representado pelo Inventariante Antônio Dagnino Rossito, obtiveram êxito para a proteção possessória de área de 2.900 hectares, destacada da Fazenda Sumaré, localizada no Município de Castanheira, cujo trânsito em julgado se operou em fevereiro/2014.
Apesar de os Réus terem sido vencedores na lide, não conseguiram retomar a posse da área porque, no local, estão assentadas mais de 130 (cento e trinta) famílias há mais de 10 (dez) anos, que integram a Comunidade São Sebastião, afiliada à Associação Autora, motivo pelo qual foi instalado o conflito fundiário na fase do Cumprimento de Sentença.
Ante à recusa de os assentados saírem da área litigiosa, a Autora pugnou pela rescisão do ato sentencial. O pedido de tutela antecipada foi deferido no primeiro momento, dando causa à suspensão do trâmite da Ação de Reintegração de Posse 0021363-54.2011.8.11.0041 (Código 725627); todavia, foi revogada em sede de Embargos Declaratórios.
No decorrer da instrução, mais especificamente em 08/09/2019, a Autora informou a celebração de acordo na Ação Possessória, homologado por sentença, motivo pelo qual requereu a extinção desta Rescisória com resolução do mérito.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, a homologação de acordo entre as partes, resolvendo a controvérsia por meio de composição amigável, gera a perda do objeto da Ação Rescisória.
No caso concreto, em consulta ao Sistema Primus, foi possível ter acesso à juntada do acordo mencionado pela Autora, cuja sentença homologatória está redigida nos seguintes termos:
Vistos etc.
Trata-se de ação de reintegração de posse proposto por THOMAZ ANTONIO ROSSITO e MANOEL DONÍLIO DOS SANTOS em desfavor de ASSOCIAÇÃO CASTANHEIRENSE ORGANIZADA PARA AJUDA MÚTUA DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO – ACOPACSS – representado por DAGNINO ROSSITO e MANOEL DONILIO DOS SANTOS.
Às fls. 1441/1448, foi juntado aos autos o termo de acordo assinado pelas partes e seus advogados, em que requereram a sua homologação.
À fl. 1450 o Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo entabulado.
Vieram os autos conclusos.
É a síntese necessária, decido.
Nos termos do art. 840 do Código Civil, é lícito às partes transacionarem para por fim a demanda em qualquer fase processual:
Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.
O acordo, a transação, a composição entre as partes é bem vinda e estimulada por este juízo, pois em geral, finaliza a demanda de forma mais céleres, mais pacífica e satisfatória para as partes.
No entanto, para a homologação da transação extrajudicial efetuada entre as partes, o juiz deve analisar a presença dos requisitos dispostos no art. 104 do Código Civil que rege:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
O art. 107 do Código Civil, por sua vez, dispõe:
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
No que diz respeito à forma prescrita em lei, dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva:
Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.
Em geral a regra do art. 842 tem sido mitigada e, ainda que não se exija uma forma específica, para análise dos requisitos mencionados no art. 104 do CC.
No caso dos autos, as partes trouxeram às fls 1441/1448 os termos do acordo, com as assinaturas das partes e de seus respectivos patronos.
Destarte, com base no art. 840 do Código Civil e art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 1441/1448, havido entre as partes ESPÓLIO DE THOMAZ ANTONIO ROSSITO (representado por ANTONIO DAGNINO ROSSITO) /MANOEL DONÍLIO DOS SANTOS e ASSOCIAÇÃO CASTANHEIRENSE ORGANIZADA PARA AJUDA MÚTUA DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO – ACOPACSS.
Custas e honorários advocatícios de sucumbência conforme pactuado a fim de extinguir todas as obrigações.
Intimem-se. Às providências. (sem destaques no original).
Diante disso, considerando que a controvérsia instalada nesta demanda foi resolvida entre os litigantes por meio de composição amigável, à luz do 104 do CPC, a qual foi chancelada pelo Juiz da causa, DEFIRO o pedido da ACOPACSS - Associação Castanheirense Organizada para Ajuda Mútua da Comunidade São Sebastião e julgo extinta a Ação Rescisória ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC.
Considerando que as partes transigiram na demanda principal, distribuo o ônus da sucumbência pro rata (50% para cada), vedada a compensação; no entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento por parte da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.
Intimem-se. Notifique-se a Procuradoria-Geral da Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora